Tribunal: TCU
Processo: 016.437/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7016/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.437/2023-3 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Aldenira da Silva Ferreira (XXX.690.302-XX); Edinete de Fatima Alves Pontes (XXX.369.889-XX); Elvira Maria Medici Muniz (XXX.243.957-XX); Joselita Dias Almeida (XXX.782.047-XX); Maria Cristina Abade dos Santos (XXX.414.657-XX); Maria Francisca Coelho (XXX.052.159-XX); Ocelina Ferreira Nunes (XXX.760.042-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.